Tribunal: TJMT
Processo: 0001730-04.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001730-04.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL
– PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SEM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante.

2. Em razão do provimento do Apelo, se faz necessária à inversão do ônus sucumbencial a seu favor.

Embargos de Declaração Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 0001730-04.2016.8.11.0002, movida contra o
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
, reformando a sentença tão somente para reconhecer o direito da parte Apelante, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Câmara incorreu em omissão, alegando que a Decisão Colegiada não consignou acerca da inversão do ônus sucumbencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 165913158).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 0001730-04.2016.8.11.0002, movida contra o
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
, reformando a sentença tão somente para reconhecer o direito da parte Apelante, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, é evidente que a parte Embargante possui fundamentos válidos, uma vez que o Acórdão, apesar de dar integral provimento a seu Recurso de Apelação, não determinou a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Em razão do provimento do Apelo interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO, é evidente que se faz necessária a inversão dos honorários sucumbenciais.

Neste interim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo de Origem, condenou a parte Embargante ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, quantia que se monstra razoável e adequada ao caso concreto.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, retificando o Acórdão atacado, tão somente para
determinar a inversão dos honorários sucumbenciais
, em favor da parte Apelante ora Embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023